Tribunal: TJSP
Processo: 0000103-42.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000103-42.2018.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante FABIO RENATO
LOPES JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000103-42.2018.8.26.0142 -Voto no 18032
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000103-42.2018 Colina
Apelante: Fabio Renato Lopes Junior
Apelado: Ministério Público
Juíza: Fernanda Martins Perpétuo de Lima Vasquez
Voto no 18032
APELAÇÃO CRIMINAL Homicídio culposo na
direção de veículo automotor - Materialidade,
autoria
e
imprudência
comprovadas
-
Condenação mantida - Tese de absolvição não
acolhida - Penas adequadas, sem modificações a
serem feitas - Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por FABIO
RENATO LOPES JUNIOR, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 330/337, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que
o condenou por infração ao art. 302, § 1o, III, da Lei n. 9.503/97, à
pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, e a
3 meses de suspensão ou proibição de obter permissão para dirigir
veículos automotores.
Razões às fls. 351/363. Pede a absolvição.
Devidamente processado e contrarrazoado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000103-42.2018.8.26.0142 -Voto no 18032
3
pelo Ministério Público às fls. 367/369. Manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer às
fls. 375/380, opinou pelo parcial provimento do recurso.
É o relatório.
FABIO
RENATO
LOPES
JUNIOR
foi
denunciado por infração ao art. 302, § 1o, III, da Lei n. 9.503/97,
porque no dia 1o de janeiro de 2018, por volta das 00h50min, no
cruzamento da Avenida Coronel Antonio Junqueira Franco com a Rua
José Marques de Oliveira, centro, Colina/SP, agindo mediante
imprudência, praticou homicídio culposo na direção de veículo
automotor, causando a morte de Luiz Fernando da Silva Ferreira
Santos.
A materialidade do homicídio culposo na
direção de veículo automotor está comprovada pelo laudo
necroscópico (fls. 65/58), laudo pericial (fls. 54/57), bem como pela
prova oral produzida em juízo.
A autoria é certa e inconteste, bem como a
imprudência para o homicídio culposo.
O Réu, em juízo, afirmou que estava chovendo
e os vidros estavam embaçados, então não viu o que aconteceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000103-42.2018.8.26.0142 -Voto no 18032
4
Afirmou ter visto um vulto branco, mas não ficou no local por receio de
assalto, mas depois voltou e não viu rastros de sangue e passou em
frente ao hospital e não viu movimentação. Afirmou que a velocidade
era de 45 ou 50 km/h, mas não havia placas com limite de velocidade
e a iluminação era precária.
A testemunha Erick, em juízo, afirmou que era
amigo da vítima e que a vítima estava atravessando o canteiro central
e um veículo em alta velocidade a atropelou, sem parar para prestar
socorro. Afirmou que não conseguiu anotar a placa. Afirmou que o
limite de velocidade no local era de 40 km/h e o veículo estava muito
rápido.
A testemunha Dieb, em juízo, afirmou ter visto
quatro adolescentes atravessando a via e que o veículo do réu estava
em alta velocidade, incompatível com o limite da via que era de 40
km/h. Afirmou que s adolescentes estavam na margem do canteiro
central e viu um vulto sendo arremessado. Afirmou que o condutor do
veículo seguiu em frente e não voltou para prestar socorro à vítima.
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Indiamara em juízo, que a vítima foi arremessada quando
da colisão, o motorista estava muito acima da velocidade permitida e
não parou para prestar socorro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000103-42.2018.8.26.0142 -Voto no 18032
5
Vale transcrever trecho da r. sentença que bem
fundamentou: “(...) a versão exculpatória apresentada pelo acusado
evidencia que este agiu com imprudência na direção do veículo
automotor. Nesse sentido destaco as afirmações uníssonas das
testemunhas presenciais, que avistaram o denunciado dirigindo em
alta velocidade, esta incompatível com via na qual transitava. (...)
Ademais, analisando as imagens do referido laudo, dado as avarias
constantes no veículo, improvável é que o acusado tenha visto
somente um vulto, tinha sim ciência que havia atingido uma pessoa,
pois conforme afirmou retornou ao local para procurar vestígios de um
possível acidente”.
Assim, a meu ver, de rigor a manutenção da
condenação.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos
artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em
seu quantum.
Nenhuma modificação, pois, faz-se à sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000103-42.2018.8.26.0142 -Voto no 18032
6
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e a ele nego provimento nos termos acima expostos,
mantendo-se, no mais, a r. sentença tal como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Relator